Tribunal: STF
Processo: SS 5363
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de extensão de decisão concessiva de suspensão de segurança, calcada no fato de que os casos ora referidos são semelhantes ao anterior, objeto da medida de contracautela deferida por esta Presidência.
    E, de fato, as cautelares concedidas nos autos das mencionadas impetrações versam sobre casos semelhantes àquele constante da petição inicial deste pedido de suspensão, e que restou abrangido pela decisão suspensiva anteriormente deferida nestes autos.
    Assim, reitero o entendimento então esposado, de que a execução dessas decisões poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do estado de São Paulo, pelas razões anteriormente expostas; de rigor, portanto, a extensão da liminar dantes deferida, aos casos arrolados no presente pleito. 
    Por isso, acolho o pedido de extensão, apresentado no e-doc nº 19 e o faço para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça paulista, nos autos dos Agravos de Instrumentos nºs 2071863-84.2020.8.26.0000; 2075417-27.2020.8.26.0000; 2071529-50.2020.8.26.0000; 2072076-90.2020.8.26.0000; 2072873-66.2020.8.26.0000; 2065837-70.2020.8.26.0000; 2078092-60.2020.8.26.0000; 2077306-16.2020.8.26.0000 e 2076498-11.2020.8.26.0000, até o respectivo trânsito em julgado. 
    Comunique-se, com urgência e, após, notifiquem-se os interessados para manifestação.
    Sem prejuízo, intime-se o requerente a manifestar-se sobre o agravo regimental interposto nos autos (e-doc. nº 17), no prazo de cinco dias; após, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente